Tribunal: TJBA
Processo: 8048942-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048942-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: OSWALDO CORREIA VIANA e outros Advogado(s): OSWALDO CORREIA VIANA IMPETRADO: Juizo de Direito da Comarca de Coribe-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, AMEAÇA DE MORTE COM USO DE ARMA DE FOGO, TENTATIVA DE ESTUPRO, DANO QUALIFICADO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL E RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA 542 DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. FILHO MENOR PORTADOR DE TEA. CIRCUNSTÂNCIA ISOLADA QUE NÃO AUTORIZA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Luan Barbosa de Souza, cuja prisão preventiva foi decretada 29 de julho de 2025, pela suposta prática de diversos crimes em contexto de violência doméstica contra sua companheira e cunhada. O impetrante roga revogação da medida extrema, indicando a reconciliação do casal, a vulnerabilidade do filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA) - dependente da presença paterna - e ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia. O pedido de liberdade provisória foi indeferido em 15 de agosto de 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) verificar se a reconciliação do casal e a retratação da vítima constituem causas para revogação da prisão preventiva; (II) avaliar se a condição de saúde do filho menor justifica a substituição da prisão por medida cautelar diversa ou prisão domiciliar; (III) examinar se há ausência de contemporaneidade ou fundamentação concreta na decisão que manteve a custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A reconciliação do casal e a retratação da vítima não impedem a persecução penal e nem autorizam a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos e pelo menos um dos fundamentos do art. 312 do CPP, especialmente quando a pesecução versa sobre crimes de ação penal pública incondicionada, como na hipótese dos autos. Nos termos da Súmula 542 do STJ, "a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada", sendo irrelevante a manifestação de vontade da ofendida quanto ao prosseguimento da persecução criminal" A dinâmica própria dos crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher frequentemente envolve ciclos de agressão e reconciliação, tornando ainda mais necessária a intervenção estatal para proteção da vítima, independentemente de sua manifestação pontual de vontade. A gravidade dos fatos narrados na denúncia – que incluem ameaça de morte com arma de fogo (espingarda) apontada para a cabeça das vítimas, agressão física (soco no rosto da companheira) que causou sangramento nasal e corte na língua, tentativa de estupro da companheira, disparo de arma de fogo em direção à residência da cunhada e perseguição armada de familiares (o paciente teria perseguido o irmão e a cunhada) – é indicativa da periculosidade do agente e justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. A experiência demonstra que o uso de armas (sobretudo de fogo) no contexto doméstico representa risco elevadíssimo de escalada da violência, que pode culminar em feminicídio. Diante de tal contexto, não se mostra recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para autorizar a revogação da prisão preventiva lastreada nos requisitos e fundamentos do art. 312 do CPP. Precedentes do STJ. O argumento de que o paciente é o único provedor e referência afetiva do filho autista não se mostra suficiente para aplicação do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, diante da ausência de prova de que o pai seja o único responsável pelos cuidados da criança. Além disso, a constrição temporária da liberdade ambulatória também foi fundamentada na necessidade de proteção da cunhada do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319, 318, VI, e 647 e seguintes; Lei nº 11.340/2006, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 889546/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgRg no HC 967130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 03.01.2025; STJ, Súmula 542. Vistos, discutidos e relatados estes autos de habeas corpus n° 8048942-38.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante Oswaldo Correia Viana, OAB/BA n.º 526-A, como paciente LUAN BARBOSA DE SOUZA, e autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coribe. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.